Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722717-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE FARIA PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JULIANA DE FARIA PINHEIRO em face de decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar limite dos descontos em folha de pagamento da autora referente a empréstimos consignados contratados por ela ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos mensais. Em suas razões (ID 37141316), a agravante sustenta que: 1) possui dois empréstimos descontados diretamente na sua folha de pagamento: o primeiro, no valor R$ 1.686,98 (hum mil e seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos); e o segundo, na quantia de R$ 1.282,06 (hum mil e duzentos e oitenta e dois reais e seis centavos); 2) o valor ultrapassa 55% (cinquenta e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos; 3) não foi observado o disposto na LC/DF 840 em seu art. 116, § 2o, que dispõe que a soma das consignações não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor; 4) “o banco não pode só oferecer e estimular o serviço, deve resguardar a dignidade da pessoa humana não comprometendo seu rendimento a nível de ofender sua subsistência”; 5) o Tema 1.085 não se enquadra na presente lide por esta se referir a legislação local. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para terminar os agravados que se limitem a descontar apenas 35% dos vencimentos brutos da autora. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante (ID 126239963). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. O propósito recursal consiste na análise da possibilidade de limitação dos descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente da autora, em virtude de empréstimos contratados pelos réus. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor (CDC). As instituições financeiras figuram como fornecedor de serviço, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor -CDC. De outro lado, a autora é o destinatária final do serviço: se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o, caput, do CDC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). Nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas em conta corrente. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato, que podem, em certas hipóteses, mitigar a força obrigatória dos contratos. Assim, a invalidação de empréstimos comuns devidamente contratados pelo consumidor depende da demonstração do abuso das cláusulas contratuais ou situação de superendividamento e irresponsabilidade da instituição financeira na concessão do crédito contratado. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de janeiro de 2022, a agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 6.754,77 (seis mil setecentos e quinhentas e quatro reais e setenta e sete centavos), a título de remuneração (ID 126221510). Abatidos os descontos obrigatórios – seguridade social e imposto de renda – o valor líquido recebido é de R$ 4.812,14 (quatro mil, oitocentos e doze reais e quatorze centavos). A requerente possui, conforme seu contracheque de junho de 2022 (ID 126221510, p. 3), apenas um empréstimo consignado com a Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB ltda, no valor de R$ 1.686,98 (hum mil e seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos). Subtraído tais valores, sua renda diminui para 3.530,08 (três mil quinhentos e trinta reais e oito centavos). Além disso, há parcela abatida diretamente em sua conta corrente, referente a empréstimos comuns, na quantia de R$ 1.282,06 (mil duzentos e oitenta e dois reais e seis centavos), de modo que sua renda líquida perfaz R$ 2.248,02 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e dois centavos). Na hipótese, a agravante não demonstrou, por ora, o comprometimento integral de seus rendimentos ou impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Conforme relatado, não há normas que disponha sobre limitação para contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, além disso o empréstimo consignado contratado pela autora, no caso, encontra-se no limite legal. Os descontos realizados em conta corrente decorrentes de outros empréstimos foram livremente pactuados pela autora, de modo que sua invalidade depende de demonstração de abusivo das cláusulas contratuais, o que, em cognição sumária, não restou demonstrado. Assim, em análise perfunctória, a decisão agravada não merece reforma e devem ser mantidos os descontos na conta corrente da autora. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator